Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707036-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. O fato objetivo da insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. II. O § 5o do artigo 28 da Lei Protecionista deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em si mesmo, a abolição completa e irrestrita da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada no artigo 49-A do Código Civil. III. Contendo os autos indicativos de que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de má administração, em sua acepção ampla, encontra amparo no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária demandada. IV. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, insurgindo-se contra o deferimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica do Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., que atingiu os sócios da referida empresa, entre eles o recorrente, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade autorizadores do processamento do referido Incidente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O Tribunal local, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não há provas de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, situações autorizadoras da desconsideração de personalidade jurídica. A modificação de tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior possui entendimento de que "a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial" (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 12/12/2014). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.547.153/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025